Tribunal: TJDFT
Processo: 0740201-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740201-89.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: FATIMA LUZARDO DOS SANTOS DESPACHO Processo incluído na 08a Sessão Virtual da 6a Turma Cível (16/03 a 23/03). Ciente dos memoriais apresentados pela agravante-ré. Aguarde-se o julgamento. Brasília - DF, 14 de março de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora